Tribunal: TCU
Processo: 012.562/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal Fluminense, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5780/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro do ato de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.562/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Mauro Vitor Mendlowicz (XXX.213.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.